Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA NO LAGO PARANOÁ MEDIANTE PETRECHO NÃO PERMITIDO. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.605/1998, C/C O ART. 3o, INCISO I, DA LEI DISTRITAL N° 3.066/2002 E O ART. 2o DA LEI DISTRITAL 3.079/2002. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS CUMPRIDAS OU EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRAZO DEPURADOR. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime ambiental. O conjunto probatório colhido comprova que o apelante, livre, consciente, voluntariamente, com previa combinação e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos, pescaram as margens do Lago Paranoá, próximo à ponte do Bragueto, Lago Norte-DF, utilizando-se de petrechos não permitidos (rede e tarrafa), sem autorização legal e em desacordo com a legislação ambiental vigente.

2. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se depreende de fartas provas contidas nos autos, o apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento.

3. A conduta do réu-apelante, qual seja, pescar no Lago Paranoá com rede e tarrafa, está devidamente tipificada na Lei Federal 9.605/98 e nas Leis Distritais no 3.066/2002 e 3.079/2002, de modo que não é relevante para fins da tipificação penal operada no caso em tela a quantidade de peixes ou espécies apreendidas. Caso contrário, teria sido o réu/apelante condenado também como incurso no art. 34, parágrafo único, I, da Lei Federal 9.605/98 (pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos).

4. Não há que falar em absolvição do apelante por erro de proibição, eis que tal excludente só tem lugar quando o réu se desincumbe do ônus de comprovar o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu no presente caso.

5. Não é possível utilizar, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador, levando-se à perpetuação da pena, o que é vedado pela Constituição Federal.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.